Tribunal: TJSP
Processo: 2004214-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Indeferimento de pedido de suspensão de mandado de imissão na posse determinada em execução fiscal contra a recuperanda. Manutenção. Arrematação do imóvel encontra-se perfeita e acabada, em razão da assinatura do auto de arrematação anteriormente ao pedido de recuperação judicial. Art. 903 do CPC. Discussão acerca da essencialidade do bem.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Indeferimento de pedido de suspensão de mandado de imissão na posse determinada em execução fiscal contra a recuperanda. Manutenção. Arrematação do imóvel encontra-se perfeita e acabada, em razão da assinatura do auto de arrematação anteriormente ao pedido de recuperação judicial. Art. 903 do CPC. Discussão acerca da essencialidade do bem. Impossibilidade. Imóvel que já não era de propriedade da recuperanda por ocasião do ajuizamento da recuperação. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000071832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2004214-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão
Pires, em que é agravante OURO FINO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
AUTO PEÇAS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado O
JUÍZO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2004214-39.2019.8.26.0000 -Voto no 9452
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2004214-39.2019.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES 1a VARA CÍVEL
MAGISTRADO: WALTER DE OLIVEIRA JUNIOR
AGRAVANTE: OURO FINO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTO
PEÇAS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
AGRAVADO: O JUÍZO
Voto n° 9452
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
Indeferimento
de
pedido
de
suspensão de mandado de imissão na posse
determinada em execução fiscal contra a
recuperanda. Manutenção. Arrematação do
imóvel encontra-se perfeita e acabada, em
razão da assinatura do auto de arrematação
anteriormente
ao
pedido
de
recuperação
judicial. Art. 903 do CPC. Discussão acerca da
essencialidade do bem. Impossibilidade. Imóvel
que já não era de propriedade da recuperanda
por ocasião do ajuizamento da recuperação.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra decisão de p. 69, proferida nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL
de OURO FINO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA., que
INDEFERIU o pedido de suspensão do mandado de imissão na posse
determinada em execução fiscal contra a recuperanda, por entender que
não há vis atrativa daquele juízo.
2.Alega a recuperanda agravante que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2004214-39.2019.8.26.0000 -Voto no 9452
3
tramita em seu desfavor execução fiscal promovida pelo Instituto Nacional
de Seguro Social
INSS, objetivando o adimplemento do valor de R$
2.308.407,27, em cujo bojo foram arrematados dois imóveis de sua
propriedade. Em razão disto, foi determinada a imissão do arrematante na
posse destes.
Ocorre que a executada encontra-se em
recuperação judicial, argumentando que os imóveis abrigam seu parque
fabril, de modo que são essenciais à sua recuperação.
Diante de tal quadro, entende que o juízo
recuperacional é competente para apreciar os pleitos de constrição ao
patrimônio da agravante, reportando-se ao artigo 47 da Lei n.o 11.101/05.
3.Foi
concedido
efeito
suspensivo
ao
recurso, a fim de suspender a imissão na posse, conforme a decisão de pp.
73/74.
4.O administrador judicial deixou transcorrer
em branco o prazo para manifestação, consoante a certidão de p. 77.
5.A Procuradoria Geral de Justiça, através
da manifestação de pp. 80/82, requereu a juntada de documentos
obrigatórios e facultativos à formação do instrumento, visto que os autos
originários são físicos.
6.
A
arrematante
dos
imóveis
manifestou-se às pp. 85/113 e a recuperanda juntou aos autos os
documentos solicitados pela Procuradoria Geral de Justiça (pp. 1.085 e
seguintes), consoante determinação de p. 1.082.
7.Aberta nova vista à Procuradoria Geral
de justiça, houve novo parecer às pp. 1.113/1.122.
É o relatório do essencial.
8.
O
recurso
não
comporta
provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2004214-39.2019.8.26.0000 -Voto no 9452
4
9.Depreende-se
dos
autos
que
a
recuperanda teve arrematado imóvel de sua propriedade em execução
fiscal, na qual foram rejeitados os embargos opostos.
Pretende, através do presente recurso, o
cancelamento do mandado de imissão na posse ou, subsidiariamente, a
sua suspensão até o fim da recuperação judicial, sob o fundamento de
que o juízo da recuperação judicial é o único competente para proceder
a atos de constrição ou expropriação da recorrente.
Por ocasião da apreciação do efeito
suspensivo pleiteado pela agravante, considerou-se a afetação de três
recursos especiais, para julgamento na sistemática de recursos repetitivos
perante o Superior Tribunal de Justiça, nos quais serão discutidos a
possibilidade de constrição de bens de empresas em recuperação judicial,
consoante delimitação do tema 987.
Ocorre que, em sede de cognição mais
aprofundada, verifico que há distinção entre o caso concreto e a matéria
afetada na Corte Superior, de modo que é cabível a apreciação do
mérito neste momento.
10.
Com efeito, nos termos do auto de
arrematação juntado à p. 277, verifica-se que esta ocorreu em 05 de
novembro de 2012, ou seja, mais de dois anos antes do ajuizamento da
recuperação judicial da devedora, protocolada em 12 de junho de 2015.
Deste
modo,
o
pleito
tardiamente
formulado nos autos da recuperação judicial, insurgindo-se acerca da
competência da Justiça Especializada para ultimar a arrematação
perfeita e acabada, não tem o condão de obstar a emissão na posse do
arrematante.
Ainda que a Corte Superior firme a tese de
que compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca de atos
constritivos quanto a bens de empresas em recuperação, no caso
presente, a constrição se deu em momento anterior, bem como a
arrematação dos imóveis constritos, não havendo, portanto, que se falar
em vis atrativa.
11.
Cabe consignar que, nos termos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2004214-39.2019.8.26.0000 -Voto no 9452
5
do artigo 903 do Código de Processo Civil, com redação corresponde ao
artigo 694 do diploma anterior e que vigia à época da arrematação,
“qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo
arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita,
acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os
embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste
artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos”.
Neste contexto, ainda que a recuperanda
tenha oposto os embargos e que o trânsito em julgado da sentença de
improcedência só tenha transitado em julgado em 30.08.2017, a
arrematação já se encontrava perfeita e acabada com a assinatura do
auto de arrematação, ocorrida em 05.11.2012.
Na lição de ARAKEN DE ASSIS, “julgados
procedentes os embargos do art. 746, a posição do adquirente não é
afetada. Não se dissolverá o negócio. Ao invés, responderá o exequente
o credor que promoveu a execução na qual ocorreu a alienação, e não
os demais credores concorrentes pela restituição do preço.”1
Assim, por ocasião da concessão da
recuperação judicial, a arrematação já se encontrava perfeita e
acabada, não havendo que se falar, portanto, na essencialidade do bem
para a recuperação, ressaltando-se que a preservação da empresa não
se sobrepõe ao ato jurídico perfeito, de previsão constitucional.
11.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR
1 Manual de Execução, Revista dos Tribunais, 18a ed., p. 1158 grifo nosso.